Tribunal: TJPA
Processo: 0076452-52.2015.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076452-52.2015.8.14.0069

APELANTE: GILSON FREIRE DE SANTANNA

APELADO: ALCEMIR DOMINGUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAR. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 239, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE ESTABELECE A DATA DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU COMO SENDO O TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DO PRAZO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE. REVELIA BEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GILSON FREIRE DE SANTANA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que - nos autos da Ação em epígrafe, ajuizada por
ALCEMIR DOMINGUES DE CARVALHO
-,
julgou procedente os pedidos da exordial para:

“1) CONCEDER tutela provisória de urgência, com o fim de determinar o cancelamento do protesto impugnado, devendo o Cartório de protesto proceder ao cancelamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, enviando a este Juízo o título que o embasou, sob pena de responsabilização por crime de desobediência e multa diária de R$ 100,00 (cem reais); 2) DECLARAR a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título objeto do protesto impugnado; 3) DETERMINAR o cancelamento do protesto impugnado pelo Cartório de protesto de títulos local, confirmando-se a tutela provisória de urgência. Condeno ainda a parte acionada a pagar à parte demandante as despesas por esta adiantadas, nos termos do art. 82, §2º, do NCPC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, NCPC”.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, com a concessão de prazo para defesa. No mérito, defende inexistir provas, sobretudo considerando que não há como precisar se houve fraude ou dolo no preenchimento da cártula, sem que seja determinada a realização da perícia, ainda que decretada a revelia.

Acrescenta que, a contestação do dativo é expressa o pleitear a realização de perícia nos autos, o que não foi observado pelo d. Juízo.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao seu regular processamento, com a reabertura da fase de conhecimento, oportunizando a apresentação de defesa e realização de perícia. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Rememoro que o presente apelo objetiva, em síntese, o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, com a reabertura do prazo para contestar a demanda, bem como a total improcedência dos pedidos da exordial, ante a ausência de provas nos autos.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

De início, destaco no tocante às alegações de nulidade da citação por hora certa que o ora recorrente defendeu equivocada a motivação para ocultação, bem como que o endereço de residência do réu é diverso do constante no mandado, como também que a nomeação do curador se deu antes de esgotado o prazo da contestação por hora certa.

Não lhe assiste razão, uma vez que o comparecimento espontâneo do réu nos autos, supre eventual nulidade da citação. Logo, os argumentos suscitados para reconhecer a nulidade da citação por hora certa caíram por terra.

Nesse sentido, é expresso o texto da lei,
verbis
:

“
Art. 239
. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1°
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
ou de embargos à execução”.

Nesse contexto, a despeito de comparecer, espontaneamente, nos autos, em 18/05/2016, ocasião em que apresentou procuração nos autos, deixou de cumprir o texto legal e apresentar sua contestação, violando o disposto no art. 239, § 1º do CPC.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposto, cito o seguinte julgado pátrio:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. ART. 239, § 1º DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por Lincoln Holanda Nascimento, contra sentença oriunda do Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, decretar o despejo do locatário, bem como para condenar a promovida a pagar os alugueis vencidos devidamente corrigidos e acrescidos de encargos legais e contratuais.. 2. A celeuma consiste apenas na confirmação ou não da revelia, uma vez que o apelante foi citado por hora certa e não apresentou contestação. 3. No que tange à citação por hora certa, os artigos 252 e 253 do CPC/2015 assim dispõem: "Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. § 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias." 4. Analisando detidamente os autos, consta certidão de oficial de justiça de fls. 31, certificando a citação por hora certa, onde entregou a contrafé à Sra. Raiane Moreira, que exarou seu ciente. Não merece prosperar as alegações do apelante, isto porque, conforme o CPC nos artigos acima mencionados, a citação por hora certa é considerada válida, o que ocorreu na presente demanda, onde, por duas vezes o oficial de justiça se dirigiu ao endereço, em dias e horários diversos sem encontrar o apelante. 5.
Some-se isto ao fato de ter sido apresentado manifestação do promovido/apelante no dia 14/12/2018, ou seja, dentro do prazo legal para apresentar sua contestação e, em vez de fazê-la, apenas peticionou pedindo a concessão de um novo prazo, não logrando êxito, portanto, em demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de ser citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa
.
In casu, o apelante teve ciência inequívoca da existência da ação, tanto que peticionou requerendo a concessão de novo prazo.
Por outro lado, ainda que fosse considerada a ausência do envio de correspondência, observa-se que o peticionamento foi protocolado a tempo e modo,
portanto, eventual nulidade de citação está superada, de sorte que o comparecimento espontâneo da parte aos autos supre o ato citatório, na forma do art. 239, § 1º do CPC. 6. Assim, além da suspeita de ocultação que motivou a citação por hora certa, o promovido/apelante deliberadamente se omitiu em apresentar sua respectiva defesa. No caso dos autos, verifica-se que a parte ré, seja pela citação por hora certa considerada válida, seja pelo comparecimento espontâneo nos autos, não apresentou contestação, caracterizando, portanto, a revelia, nos termos do art. 344 do CPC.
7. Apelação conhecida, para negar-lhe provimento.
(TJCE - AC: 01513896020188060001 CE 0151389-60.2018.8.06.0001, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Com efeito, em que pese o prazo para a contestação do réu citado por hora certa fluir a partir da juntada do respectivo mandado aos autos, o comparecimento espontâneo deste ao feito e, eventualmente apresentada a contestação, a mesma será analisada, se restar tempestiva, o que, consequentemente, afasta a nomeação de curador.

“
De acordo com este parágrafo 1º, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Observe que pelo Código revogado (artigo 214, parágrafo 2º), se o réu comparecesse nos autos apenas para arguir a nulidade da citação, e esta fosse decretada, considerava-se feita a citação na data em que ele ou seu advogado fosse intimado da decisão.
Agora essa regra e prazo foram profundamente alteradas. Conta-se o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução a partir da data do comparecimento espontâneo do réu ou executado, e não mais da intimação da decisão que reconhecer a nulidade
”
(“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO”, Cristiano Imhof, ED. Booklaw, 2ª edição, pág. 388).

Na hipótese, verifico que o réu apelante compareceu aos autos espontaneamente, em 18/05/2016, contudo, não apresentou contestação, o que impõe a manutenção da r. sentença no particular.

Cito, por todos os seguintes julgados:

REVELIA – DECISÃO QUE A RECONHECERA EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS DA DATA EM QUE O RÉU TOMARA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 239, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE ESTABELECE A DATA DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU COMO SENDO O TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DO PRAZO DE DEFESA – REVELIA BEM RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20670996020178260000 SP 2067099-60.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 19/06/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2017).

----------------------------------------------------------------------------

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REVELIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RÉU QUE MANIFESTOU EXPRESSA CIÊNCIA ACERCA DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 1. Nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2. Hipótese na qual o réu compareceu espontaneamente e juntou substabelecimento nos autos, tendo, em seguida, manifestado ciência da virtualização do feito, inclusive apontando documentos faltantes, o que indica que teve ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados. 3.
Tendo ocorrido o comparecimento espontâneo após a decisão que determinou a citação, e não tendo o réu apresentado contestação, deve ser reconhecida a sua revelia. 4.
Recurso não provido.
(TJMG - AI: 11653257020238130000, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023).

Por oportuno, registro que, em razão da ausência de apresentação de contestação, o ora recorrente sequer formulou o pleito de realização de produção de prova pericial, inexistindo, como consequência, cerceamento de defesa, no particular.

Posto isso,
conheço da

Apelação e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos
.

Com o propósito de garantir o acesso aos Tribunais Superiores, relevante ponderar que nossa legislação consagra o princípio do livre convencimento motivado, dando ao julgador a plena liberdade de analisar as questões trazidas à sua apreciação, desde que fundamentado o seu posicionamento (TJGO. Apelação Cível ( CPC) 5424492-28.2017.8.09.005, Rel. Des.
Reinaldo Alves Ferreira
, 1a Câmara Cível, DJ de 02/12/2020).

Portanto, evitando-se a oposição de embargos de declaração única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada toda a matéria discutida nos autos, com fulcro no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Em sendo manifestamente protelatórios, repita-se, aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/05/2024